Tribunal: STF
Processo: Rcl 48695
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO EVIDENCIADO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 2.8.2021 por José Rafael do Nascimento contra ato do juízo da Primeira Vara da Comarca de Escada/PE, que teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal ao indeferir o acesso ao Processo n. 0000757-64.2021.8.17.2570.
    2. O reclamante alega que, “[c]onsoante se colhe do decreto de prisão temporária exarado pelo Juízo de Direito da 1.ª Vara da Comarca de Escada/PE, ora apontado como Reclamado (Doc. 02 – decisão com força de mandado de prisão temporária), a autoridade policial representou (Doc. 03 – representação da autoridade policial cuja cópia foi fornecida pelo delegado signatário do documento em 22/07/2021), nos autos do inquérito policial nº. 02012.0063.00119/2021-1.3, pela prisão temporária, busca e apreensão e quebra de sigilo bancário, ante a apuração de responsabilidade criminal pela suposta prática de homicídio de que fora vítima Rafael David da Silva.
    O mandado de prisão foi cumprido no dia 22/07/2021 na residência do Reclamante, efetuadas diligências em outros dois endereços, um dos quais estabelecido na mesma rua em que situada a Delegacia de Polícia. Desde então, advogados devidamente constituídos desde o início do inquérito vêm envidando esforços (Doc. 04 – pleitos de habilitação) para terem acesso aos autos do PJe n.º 0000757-642021.8.17.2570 (cautelar criminal inominada) nos quais foi decretada a prisão temporária e, até data da proposição da presente reclamação, não foram habilitados nos autos sob a justificativa de que haveria ‘fatos ainda não documentados e concluídos’, conforme a decisão do Juízo ora Reclamado em anexo (Doc. 05). Ora, com todas as vênias, não se pode admitir manifesto cerceamento de defesa, porquanto o Reclamante se encontra preso desde o dia 22 de julho de 2021, não se podendo opor o acesso aos autos (habilitação na cautelar criminal inominada) pela aventada existência de diligências sigilosas quando já devidamente cumprida a ordem de prisão. A defesa só teve acesso à decisão que decretou a custódia temporária por ter força de mandado e ter sido entregue uma via ao pai do Reclamante, eis que cumprida medida de busca e apreensão no endereço daquele”.
    Sustenta que “os mandados de prisão temporária e das buscas deferidas pelo Juízo Reclamado foram cumpridos no dia 22/07/2021, não havendo qualquer razão para indeferir a habilitação dos advogados dos Reclamantes nos autos eletrônicos do processo n.º 0000757-64.2021.8.17.2570 (cautelar criminal inominada) no dia 23/07/2021, como ocorreu.
    (…) até a presente data, 02/08/2021, os advogados do Reclamante ainda não tiveram acesso aos autos do procedimento referido quase 15 dias após o efetivo cumprimento do mandado de prisão temporária, pois, apesar de determinar a juntada da procuração aos autos, o Juízo reclamado decidiu ‘que só após a conclusão das investigações será oportunizada vista a defesa’”.
    Assevera que, “[c]omo se denota da decisão do Reclamado (Doc. 05), não foi negado acesso apenas aos ‘(...) fatos ainda não documentados e concluídos (...)’, mas sendo expressamente indeferido o pedido de habilitação e, via de consequência, inviabilizando indiscriminadamente acesso aos autos, inclusive aos elementos já documentados, encerrando manifesta contradição. Ademais, registre-se que a decisão impugnada fixou o abusivo sigilo até o término das investigações, ainda que o Reclamante se encontre preso temporariamente há quase 15 dias (mandado de prisão temporária por 30 dias)”.
    Estes os pedidos e requerimentos:
    “(...) seja deferido o pedido de liminar para determinar ao Juízo de Direito da Primeira Vara de Escada/PE o imediato acesso aos autos do processo n.º 0000757-64.2021.8.17.2570 (cautelar criminal inominada originária do inquérito policial n.º 02012.0063.00119/2021-1.3 da Delegacia de Polícia Civil da 63.ª Circunscrição de Escada/PE), com a concessão de habeas corpus de ofício para a imediata suspensão dos efeitos da prisão temporária expedida contra o Reclamante pela flagrante ilegalidade veiculada em decisão carente de fundamentação, até a decisão final desta reclamação constitucional;
    (…) seja julgada procedente a reclamação para reconhecer a violação verbete n.º 14 da súmula vinculante do STF e determinar o imediato acesso (habilitação dos advogados já requerida e indeferida) aos autos da cautelar criminal n.º 0000757-64.2021.8.17.2570 originada do inquérito policial n.º 02012.0063.00119/2021-1.3 da Delegacia de Polícia Civil da 63.ª Circunscrição de Escada/PE e conceder habeas corpus de ofício para revogar a prisão temporária decretada em decisão desprovida de fundamentação”.
    3. Em 4.8.2021, determinei fosse oficiado ao juízo da Primeira Vara da Comarca de Escada/PE, para prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na presente reclamação e esclarecer as circunstâncias avaliadas para a negativa do acesso à defesa, especialmente os motivos pelos quais se restringiria a ciência plena dos dados pela defesa. As informações requisitadas foram prestadas e os autos vieram-me conclusos.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    4. Põe-se em foco na presente reclamação se o juízo da Primeira Vara da Comarca de Escada/PE teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, na qual se tem:
    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.
    5. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.
    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    6. Ao prestar as informações requisitadas, o juízo da Primeira Vara da Comarca de Escada/PE assentou:
    “Tenho a honra de me dirigir a Vossa Excelência para prestar informações através do formulário anexo da Resolução n.º 277 de 22/12/2009 (DOPJ 21/01/2010) referente ao ofício mediante malote digital enviado a esta comarca, recebido na 1ª Vara da Comarca de Escada a fim de instruir o habeas corpus impetrado pelo Bel. Tyago Diniz Vazquez, Caio Hiroshi Prestrelo Baba e Paulo César Maia Porto - Advogados, inscritos na OAB-PE sob os ns. 21495, 34.318 e 12726, tendo como paciente JOSÉ RAFAEL DO NASCIMENTO, com processo em fase investigatória, iniciada com o pedido de prisão temporária e outros pedidos formulados pela autoridade policial nos autos, no processo que tramita, em SEGREDO DE JUSTICA, nesta comarca sob o n. 0000757-64.2021.8.17.2570. Sucede que o procedimento em trâmite ainda aguarda a realização de diligências que estão em curso.
    INFORMAÇÕES EM HABEAS CORPUS (Medida Cautelar -Reclamação nº 48695)
    1.O Paciente foi preso em flagrante?
    Não.
    2. O Paciente foi denunciado como incurso em qual tipo penal e por quais fatos?
    Não houve oferecimento de Denúncia.
    3. Houve oferecimento e recebimento da denúncia?
    Não.
    4. O paciente está preso por força de prisão preventiva?
    Não. O paciente teve a sua prisão decretada, temporariamente.
    5. O paciente responde a outro processo ou Termo Circunstanciado de Ocorrência?
    Não.
    6. Há pluralidade de réus na ação penal?
    Não.
    7. Houve expedição de carta precatórias?
    Não.
    8. O processo encontra-se com trâmite regular?
    Sim.
    9. Houve atraso na instrução criminal?
    Não, uma vez que segue o prazo regular aos procedimentos investigatórios.
    10. Qual a fase processual atual da presente ação penal?
    Encontra-se na fase investigatória, com SEGREDO DE JUSTIÇA.
    11. Demais informações relevantes a serem consideradas?
    1. Como já mencionado nos itens supra, o referente processo trata de uma Ação Cautelar Criminal Inominada, da prática de um crime com grande repercussão na cidade, que resultou na morte de um Personal Trainner, homicídio ocorrido na cidade de Escada-PE, com um alto nível de complexidade;
    2 - Na data de hoje 09 de agosto de 2021, foi deferido o pedido de acesso aos autos, de nº 757-64.2021.8.17.2570, com fulcro na Súmula Vinculante nº 14, que garante o direito de vista ao defensor constituído apenas dos fatos já documentados.
    12. Documentos escaneados e anexados:
    Decretação da prisão TEMPORÁRIA, Busca e Apreensão e Representação, para que disponibilize o ID de publicidade móvel (MOBILE ADVERTING ID), e o despacho que deferiu o acesso”.
    7. Em 9.8.2021, nos termos da Súmula Vinculante n.14, foi deferido o acesso aos “fatos já documentados” no Processo n. 757-64.2021.8.17.2570, inclusive a “Decretação da prisão TEMPORÁRIA, Busca e Apreensão e Representação (...) e o despacho que deferiu o acesso”.
    Na parte em que o acesso não foi concedido à defesa, a autoridade reclamada fundamentou devidamente, nada havendo a demonstrar qualquer eiva ou vício na conduta questionada.
    Não se comprova, na espécie, contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. ATO RECLAMADO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 1. A Súmula Vinculante 14 assegura ao defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. 2. Inexiste substrato fático ou jurídico capaz de atrair a incidência da Súmula Vinculante 14, porquanto indeferido acesso aos autos da medida cautelar em razão da existência de diligências em andamento. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl n. 47.109-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 14.6.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. INEXISTÊNCIA DE ATOS JÁ DOCUMENTADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…) Ausência de violação à Súmula Vinculante 14. O procedimento investigatório encontra-se em fase de cumprimento de diligências e a negativa de acesso àqueles autos, no momento, se coaduna com a redação do referido verbete. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 46.760-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 19.5.2021).
    Para concluir que o direito de defesa estaria sendo cerceado pela alegada vedação ao acesso aos documentos pretendidos sem justificativa, seria necessário desfazer a presunção de veracidade do que afirmado pela autoridade pública, com a necessidade de reexame dos fatos e das provas constantes dos autos na origem, ao que não se presta a reclamação. 
    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora